Tribunal: TJSP
Processo: 1004347-29.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
COBRANÇA – Cédula de Crédito – Capital de Giro – Ausência de exibição do pacto, bem assim de outro que teria sido renegociado – Instituição financeira que sequer apresentou extratos de conta corrente, para prova da entrega do dinheiro – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.